Tribunal: TJSP
Processo: 2294117-96.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
r Municipal de Caçapava n.o 348/21, que dispõe sobre a Procuradoria-Geral do Município. Cargos de "Assessor Adjunto do Procurador-Geral" e "Assessor da Procuradoria". Atribuições de natureza burocráticas, técnicas ou operacionais. STF, RE 1.041.210-SP, com repercussão geral. Inconstitucionalidade. Exegese dos arts. 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE. Precedentes deste C. Órgão Especial. Modulação. Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público apenas em relação aos cargos ocupados exclusivamente em comissão. Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos do julgamento. Observação sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.

Pedido procedente, com observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2294117-96.2022.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 26/05/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/05/2023

Data de publicação:

26/05/2023

Ementa:
VOTO No 37662

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal de Caçapava n.o 348/21, que dispõe sobre a Procuradoria-Geral do Município. Cargos de "Assessor Adjunto do Procurador-Geral" e "Assessor da Procuradoria". Atribuições de natureza burocráticas, técnicas ou operacionais. STF, RE 1.041.210-SP, com repercussão geral. Inconstitucionalidade. Exegese dos arts. 111, 115,

Ementa:
VOTO No 37662

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal de Caçapava n.o 348/21, que dispõe sobre a Procuradoria-Geral do Município. Cargos de "Assessor Adjunto do Procurador-Geral" e "Assessor da Procuradoria". Atribuições de natureza burocráticas, técnicas ou operacionais. STF, RE 1.041.210-SP, com repercussão geral. Inconstitucionalidade. Exegese dos arts. 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE. Precedentes deste C. Órgão Especial. Modulação. Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público apenas em relação aos cargos ocupados exclusivamente em comissão. Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos do julgamento. Observação sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.

Pedido procedente, com observação.